Tribunal: TJPA
Processo: 0000178-86.2007.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000178-86.2007.8.14.0082

APELANTE: JOAO DE DEUS DA SILVA BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da omissão do ex-prefeito do Município de Colares no dever de prestar contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) relativas ao exercício financeiro de 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas por parte do gestor público configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, e se há exigência de dolo específico e comprovação de prejuízo ao erário para a responsabilização do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prestação de contas, obrigação inerente ao exercício da função pública, configura violação aos princípios da administração pública, caracterizando ato ímprobo conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O dolo genérico é suficiente para a configuração da improbidade administrativa, bastando a demonstração da conduta omissiva do gestor, sem necessidade de comprovação de dolo específico.

5. O prejuízo ao erário, nos casos de não prestação de contas, é presumido (in re ipsa), pois a omissão impede o controle da correta aplicação dos recursos públicos.
6. O ônus da prova da regularidade das contas e da ausência de dolo recai sobre o agente público, cabendo-lhe demonstrar a efetiva prestação de contas ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A omissão no dever de prestar contas, quando obrigatória, configura ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico."
2. "O prejuízo ao erário, nos casos de não prestação de contas, é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação de dano concreto."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.327.393/MA; STJ, AREsp nº 282.630/PI; TJPA, Apelação Cível nº 0000999-32.2009.8.14.0014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO DE DEUS DA SILVA BASTOS
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19615984), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos de
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA COM RESSARCIMENTO DE DANO
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Agravante sustenta que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, tornou-se imprescindível a comprovação do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, não sendo mais suficiente a culpa grave ou o dolo genérico. Argumenta que a decisão agravada fundamentou-se em mera presunção de que a omissão no dever de prestar contas teria o propósito de ocultar irregularidades, sem demonstrar a intenção deliberada e consciente do agente público em fraudar o erário.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 (RE nº 843989/PR), consolidou o entendimento de que a improbidade administrativa exige a comprovação do elemento subjetivo dolo, não sendo possível imputação de responsabilidade com base em presunções ou meras hipóteses de irregularidade. Aponta, ainda, que o artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, após a alteração legislativa, passou a exigir a demonstração inequívoca de que a omissão no dever de prestar contas ocorreu com o objetivo de encobrir ilegalidades, requisito não atendido no caso concreto.

Além disso, o Agravante destaca a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa, conforme exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992. A decisão agravada, no entanto, não teria apontado qualquer dano concreto ao patrimônio público, limitando-se a inferências sobre possíveis irregularidades, o que afrontaria o princípio da legalidade estrita aplicável às sanções administrativas.

Por fim, alega que houve indevida inversão do ônus da prova na decisão recorrida, na medida em que foi-lhe atribuída a obrigação de demonstrar a inexistência do ato ímprobo, quando, na verdade, caberia ao autor da ação comprovar os elementos configuradores da improbidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, de modo a afastar a condenação imposta na sentença apelada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20549089).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, o presente recurso tem como ponto central a ausência das apresentações de suas contas, como prefeito de Colares, para a análise do órgão competente estadual, no caso o TCM-PA, período de 2002, fato que a sentença caracterizou como ato de improbidade administrativa a postura do agravante.

Diante disso, a ação de Improbidade foi ajuizada em razão da conduta do Requerido por contrariar princípios administrativos, incorrendo no ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, e VI, da Lei nº. 8.429/92.

O ora agravante, como consta dos autos, é ex-gestor do município de Colares no período de 1997-2004.

Exatamente neste período, como consta da decisão agravada, o agravante, de acordo com as informações da Inspetoria do TCM-PA, cometeu as seguintes irregularidades:

“1. A documentação do 1°, 2° e 3° quadrimestres e o Balanço Geral não foram remetidos a Corte de Contas e nem entregues à Comissão de Tomada de Contas;

2. Agente Ordenador no valor de R$ 3.349.120,39 (Três milhões trezentos e quarenta e nove mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos), referente a não comprovação de gastos da Prefeitura.

3. Ausência de verificação da aplicação dos impostos na MDE na Saúde, no FUNDEF e o Gasto com pessoal;

4. Não remessa dos relatórios de LRF - RREO e RGF.”

O agravante nada juntou aos autos, em sua resposta, embora pudesse tê-lo feito, inclusive com certidão do TCM-PA sobre os processos que lá tramitam e que dizem respeito à prestação de contas dos ordenadores de despesas das municipalidades do Estado do Pará. E não o fez.

Pela sua experiência como gestor (dois mandatos), obviamente o agravante tinha pleno conhecimento do seu dever de prestar contas de valores percebidos em sua gestão e não o fez, tanto é que foi condenado pela Corte de Contas na forma da Resolução nº 8.174 (id. 11085442, páginas 08/09), com o rótulo de não aprovadas e com indicativo de rejeição ao Legislativo de Colares e remessa dos autos ao Ministério Público.

Do ponto de vista processual, é dever da parte comprovar as suas alegações e isto se aplica, obviamente, a qualquer pessoa que litigue no Judiciário. Como se sabe, Direito não é tão somente alegação. Tanto é assim que há um brocardo latino que, com muita propriedade, assevera que alegar e não provar, corresponde ao mesmo que não alegar (
“Allegare et non probatio, quasi non allegatio”
). Ou seja, quando se alega e não se prova, tudo importa em não alegar (“
Allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt
”), já que mera alegação da parte não faz direito. É exatamente assim que devem ser analisadas as alegações do agravante, daí porque o contexto probatório negativo tornou imperativa a decretação da procedência do pedido do agravado, tal como feito pela decisão recorrida, que analisou devidamente as provas produzidas no caderno processual, sendo relevante destacar que já havia nos autos a Resolução 8.174, do TCM-PA com a desaprovação das contas do agravante justamente porque elas não foram prestadas e não foram entregues os documentos (id. 11085442, página 05), tendo o agravante, inclusive, sido revel lá no TCM-PA.

Quem assim age, notadamente o agravante, diante de todas as possibilidades que lhe são dadas pelo devido processo legal substancial, inclusive em questão probatória, e com todas as chances de ter prestado as contas devidas, de forma regular, com a devida vênia de quem pense em contrário, pode estar a querer ocultar irregularidades na aplicação dos valores que tem como dever administrar e deles prestar contas ao órgão competente, de forma regular, o que acarreta, no meu sentir, a devida configuração do elemento volitivo presente no tipo que ensejou a condenação, qual seja, a conduta manifestamente dolosa do agravante.

Para além de considerar a falta de prestação de contas como ato de improbidade, o STJ também considera ato ímprobo aquele em que o gestor público retarda a entrega da prestação de contas, ainda, como caso sacramentado de improbidade administrativa por violação dolosa a princípios regentes da administração pública:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INCISO VI, DA LEI Nº 8429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 409.732/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16.12.2013; AgRg no REsp 1.295.240/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.9.2013; AgRg no REsp 1.382.436/RN, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 30.8.2013; AgRg no REsp 1.287.027/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 21.9.2012
. 3. No presente caso, o Tribunal a quo, ao analisar a conduta do agente, consignou expressamente que não houve má fé por parte do agente público, não tendo sido demonstrada a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ao erário ou qualquer violação aos princípios da Administração Pública. A reversão do entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. CONVÊNIO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. DANO IN RE IPSA. DOLO GENÉRICO PRESENTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. I - Deve ser indeferido o pedido de retirada de pauta fundado no não cabimento do agravo regimental no Tribunal a quo. A /alegação não consta nas contrarrazões do agravo regimental interposto na origem (fls. 638-653). O que seria necessário para o prequestionamento da matéria. Também não se formulou a alegação nas contrarrazões do recurso especial ou na petição de agravo interno, ora em julgamento, o que configuraria, se formulada, inovação recursal. Indeferido, portanto, o pedido de retirada de pauta. III - Foi proposta ação civil pública por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado do Maranhão. Atribui-se à causa o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). IV - Sustenta-se, em síntese, que o réu, então Prefeito do Município de Pandaré-Mirim, não efetuou a prestação de contas referente ao Convênio n. 3/2012 (Processo n. 282/2012) firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbando-SECID e o Município, para a construção de 50 unidades habitacionais em situação precária. V - Por sentença (fls. 346-352), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu às seguintes sanções: a) indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 anos; c) multa civil no valor correspondente a 30 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente enquanto prefeito municipal; d) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 3 anos; e e) ressarcimento integral do dano ao erário no valor total de R$ 186.916,65 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). VI - Foram opostos embargos de declaração pelo réu, rejeitados pela decisão de fls. 404- 405, com fixação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa pelo caráter protelatório do recurso. VII - Provocado por recurso de apelação (fls.517-528), o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão manteve a sentença. VIII - Cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, porque a análise do recurso "independe" do revolvimento de matéria fático-probatória, reclamando apenas a "revaloração das provas produzidas" nas instâncias anteriores. Em outras palavras, o fato "prestação extemporânea de contas" é certo e provado. Basta avaliar se ele implica comportamento censurável pela Lei de Improbidade Administrativa. IX - A decisão contra a qual se insurge o Ministério Público foi proferida em via de embargos declaratórios com efeitos infringentes. A pretexto de suprir omissão no julgamento do recurso de apelação, expôs o relator (fl. 608): "Com efeito, verifica-se que, de fato, o v. acórdão embargado deixou de apreciar a argumentação apresentada pelo embargante, concernente na apresentação das contas do Convênio nº 03/2012, celebrado com a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID, especificamente os documentos de fls. 89 à 200 (volume I) e fls. 201 à 306 (volume II), e, por consequência, não apresentou a devida apreciação do conjunto probatório. Omissão, a qual passa a ser sanada". X - Arrimando-se em tais documentos, entendeu o Tribunal de origem que houve prestação de contas pelo réu: às fls. 89 e 91, as contas parciais; às fls. 90, as contas finais relativas à primeira parcela dos recursos transferidos por força do Convênio n. 003/2012. No julgamento colegiado do agravo regimental, essa versão foi ratificada (fls. 659-655). XI - A análise dos documentos mencionados nos julgados, que aqui no Superior Tribunal de Justiça receberam a numeração e-STJ fls. 96-98, torna possível verificar que foram protocolizados no órgão destinatário em 30/4/2014 e 2/7/2014. Todavia, a notificação do réu para defesa preliminar aconteceu em 9/4/2014 (fl. 41). XII - Ora, é evidente que os protocolos das prestações de contas, com base nos quais o Tribunal a quo absolveu o réu, foram feitos somente após o ex-gestor municipal tomar ciência da acusação de improbidade administrativa. Assim, pretendia ele - "e talvez só por isso prestou as contas" - garantir sua impunidade em relação às sanções previstas na Lei n. 8.429/92. XIII
- Desse modo, resulta patente o dolo do agente público, ainda que genérico, em relação à prática da conduta ímproba tipificada na Lei de Improbidade como violadora dos princípios da administração pública (LIA, art. 11, VI). Se o convênio fixava prazo para a prestação de contas e o administrador público o desprezou por longo tempo, deixando de justificar o emprego dos recursos recebidos, sua conduta caracteriza violação dolosa dos princípios regentes da atividade administrativa. Para fins de subsunção da conduta, às figuras do art. 11 da LIA, é bastante o dolo genérico. Nesse sentido: REsp n. 1.352.535/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018; REsp n. 1.714.972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018. XIV - Caracterizada, assim, a hipótese típica do art. 11, caput e VI, da Lei n. 8.429/92, exatamente como o declarou a juíza prolatora da sentença reformada. Essa a única questão jurídica prequestionada e devolvida a esta Corte Superior.
XV - Correta, portanto, a decisão agravada que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, reformando o acórdão recorrido e restabelecendo a sentença de primeira instância tal como prolatada. XVI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.)”

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECUSA DELIBERADA DO GESTOR PÚBLICO EM CUMPRIR O DEVER DE PRESTAR CONTAS DE VERBA REPASSADA À MUNICIPALIDADE POR MEIO DE CONVÊNIO. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. 1. Caso em que restou devidamente configurada a conduta ímproba praticada pela agravante, consistente na deliberada recusa ao cumprimento do dever de prestar contas de verba repassada à Municipalidade por meio de convênio, nos termos do art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92, tipo que prescinde da ocorrência de dano ao erário e exige, tão somente, a presença do elemento subjetivo dolo genérico. 2. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 282.630/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/11/2017, DJe de 19/12/2017.)”

No mesmo sentido a jurisprudência deste TJPA, na qual colaciono, por todos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE UM ANO EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA E À SEDUC/PA APÓS A SUA NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO VÁLIDAS NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. MULTA APLICADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000999-32.2009.8.14.0014 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020 )”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ANTIGO PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFIGURAÇÃO DO ATO IMPROBO PELO GESTOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N° 8.429/1992. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EXERCÍCIO 2004. CONDUTA OMISSIVA E DOLOSA DO AGENTE DEMONSTRADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ART. 11, VI DA LEI 8.429/92. CONSTATADA A MÁ-FÉ DO EX GESTOR QUE NÃO PRESTOU CONTAS NO TEMPO DEVIDO, DEMONSTRANDO FALTA DE INTERESSE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.” (TJPA, Apelação 0000565-31.2008.8.14.0094, 1ª Turma de Direito Público, Relator(a) EZILDA PASTANA MUTRAN, Data do Julgamento 22/06/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI DA LEI Nº 8.429/92. IRREGULARIDADE. RESTRIÇÕES AO MUNICÍPIO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. SANÇÃO REVOGADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL EQUIVALENTE A 5 VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a irregularidade na prestação de contas do Município de Ipixuna do Pará, sob a gestão do Apelante. 2. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". 3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199. 4. Para configuração do ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, na forma do art. 11, VI da Lei n.º 8.429/92, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa. 5. No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, pois constata-se que, em relação à exigência da existência de dolo, o Juízo de origem atestou expressamente a presença deste requisito na conduta do Recorrente. 6. Apesar de o Apelante afirmar que a prestação de contas foi realizada de forma extemporânea e que não houve inadimplência do Município por este motivo, constata-se que a certidão constante no documento de id. 10277607 - Pág. 15, emitida pelo TCM/PA, atesta que, em relação às contas de 2007 e 2008, há recomendação para não aprovação e que, em relação ao ano de 2009, foi aprovada com aplicação de multa. 7. Consta na certidão expedida pelo TCM-PA pendências em relação a remessa de documentos obrigatórios do ano de 2012, consistente no RREO, 1º, 2º e 3º quadrimestre, RGF do 1º quadrimestre, além do Balanço Geral- BG, o que corrobora a afirmação constante na petição inicial de que a irregularidade na situação cadastral do Município decorre da ausência de apresentação destes documentos perante o órgão responsável pelo controle de contas. 8. Nesta conjuntura, resta configurado o ato de improbidade previsto no artigo 11, VI, da Lei 8.429 de 1992, haja vista que o Apelante não cumpriu com o seu dever legal de prestar contas e que, em relação àquelas que foram apresentadas, há constatação de diversas irregularidades. 9. Existindo redação mais benéfica do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992 na data do julgamento do presente recurso, esta deve ser aplicada de imediato, com o afastamento da penalidade de suspensão dos direitos políticos. 10. As demais penalidades impostas na sentença devem ser mantidas integralmente, notadamente a multa civil arbitrada no valor equivalente a 5 vezes a remuneração, pois, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se encontra desarrazoada, diante da conduta ilícita praticada e do limite legal estabelecido para a sanção. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003787-13.2013.8.14.0100 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)”

E quem assim age viola o art. 11, caput, da LIA, não restando outra sorte à recorrente que não seja a decretação de sua improbidade e a aplicação das penalidades dela decorrentes.

Portanto, no meu entender, encontram-se caracterizados nos autos a reponsabilidade e o dolo do agente público quanto ao seu dever de prestar conta em tempo hábil, o que, sem dúvida, restou constatado nos autos. Por conseguinte, não encontra amparo a alegação do agravante acerca da ausência dos pressupostos da improbidade administrativa, como o dolo, prejuízo e danos ao Erário.

Desse modo, o ora recorrente, na qualidade de Prefeito do Município de Colares, à época, era o ordenador das despesas, tomando conhecimento da prestação ou não de contas de seu governo e, na ocorrência da não prestação de contas ou da prestação de contas de forma inadequada, deveria o Gestor Municipal, dentro das suas atribuições, obedecer ao princípio da moralidade e, sendo assim, ter retificado o ato executado de forma errônea, com a finalidade de satisfazer aos princípios administrativos e evitar eventuais sansões em virtude do não cumprimento do dever legal. No entanto, esta não foi a atitude do Gestor à época, pois, ao se omitir, concorreu para a prática do ato tido como ímprobo na presente ação, uma vez que se eximiu do seu dever público, pois tinha pleno conhecimento das ilegalidades ocorrentes na Municipalidade.

Aqui não se tem uma mera irregularidade a obstar a caracterização da extemporaneidade ou falta da prestação de contas como improbidade. Não se trata de déficit cognitivo do agravante. Trata-se de reiterada, contumaz, e consciente, postura de afronta aos princípios da legalidade, da moralidade e da transparência, que norteiam a atividade de todo e qualquer gestor público. Digo isto porque, na Justiça Federal, o agravante também responde por improbidade administrativa por falta de prestação de contas de recursos recebidos da FUNASA, processo nº2005.39.00.000642-2 (atual numeração: 0000642-69.2005.4.01.3900), com trâmite na 1ª Vara Federal e já sentenciado, inclusive. Tal informação consta de documento incluso no processo nº 0000145-67.2005.8.14.0082, de minha relatoria.

Assim, materializados os atos ilegais qualificados infratores da legislação regente da matéria, bem como presentes os elementos volitivos, não há nada o que reformar a decisão agravada, sendo imperativo mantê-la na sua integralidade.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025